Tribunal: TCU
Processo: 004.816/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2223/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.816/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno Pinheiro de Assis (XXX.484.467-XX); Bryan Ribeiro e Silva (XXX.696.697-XX); Eduardo Henrique Santana (XXX.638.918-XX); Igor Braga Silva (XXX.743.517-XX); Leonidas Torres Nobrega de Miranda (XXX.120.367-XX); Marcos Cezar Waldemar Junior (XXX.221.497-XX); Maxuel Camargo Muzi (XXX.321.817-XX); Rafael Alves Ribeiro (XXX.852.297-XX); Samuel Lyra Costa (XXX.124.847-XX); Stefan Luiz Reder da Costa Lima Junior (XXX.162.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.